Tribunal: TJDFT
Processo: 0723727-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723727-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMELIA MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento de Sentença - Ressarcimento de despesas - Ente público - Comprovação de dispêndio - Necessidade - Sub-rogação - Posição contratual - Tumulto processual - Efeito suspensivo Na origem, trata-se originalmente de Cumprimento de Sentença contra o ente público. O título judicial foi proferido nos seguintes termos: “Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, confirmando a vigência da liminar deferida ao ID 38131902 até a data de alta da paciente, ocorrida em 08/01/2021. Condeno ainda o ente público a custear as despesas havidas pela internação de ANA AMÉLIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA, desde o momento do ajuizamento da ação até a data da alta da paciente, tudo a ser definido em Liquidação de Sentença, inclusive os consectários legais para atualização do débito.” A parte agravante apresentou Cumprimento de Sentença (ID 155487374) no valor de R$ 26.108,64 (vinte e seis mil cento e oito reais e sessenta e quatro centavos). O juízo de origem determinou a realização de emenda, a fim de que a parte comprovasse, por meio de nota fiscal, os valores efetivamente despendidos na internação (ID 162956938). A parte informou que pagou R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), mas estava sendo cobrada no valor de R$ 15.089,00 (quinze mil e oitenta e nove reais) pela empresa ESTÂNCIA RESILIÊNCIA. A empresa, enquanto terceira interessada, foi intimada para trazer aos autos o demonstrativo do débito, o qual restou apresentado ao ID 168916920. O Distrito Federal manifestou-se acerca dos cálculos ao ID 177545869. Os cálculos foram homologados ao ID 188988658, em 07/03/2024. A empresa Estância Resiliência requereu a sub-rogação de valores (ID 191321620), enquanto a parte autora manifestou-se ao ID 192085073 e o ente público ao ID 192651554. A decisão agravada foi proferida, nos seguintes termos: “Sendo assim, acolho a impugnação apresentada pelo Distrito Federal (id 192651554), REVOGO a anterior homologação de id 188988658 e, por fim, homologo os cálculos apresentados pelo executado em id 192651554, de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), acrescido, desde o efetivo pagamento, de correção monetária IPCA-E e juros da poupança até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021 SELIC. Ainda, mostram-se devidos os honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.” A agravante se insurge contra a modificação de entendimento. Defende que a decisão violou o princípio da não surpresa, da coisa julgada e inovou em relação às regras processuais. Como bem ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o periculum demonstrado, menos fumus se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". De fato, a parte agravante só demonstrou efetivamente o dispêndio da quantia de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) até a presente data. Apesar de defender a inexistência de sub-rogação, é fato que a terceira interessada está em uma posição contratual de cobrança e de credora dos valores reconhecidos no título executivo judicial. Contudo, as teses suscitadas devem ser submetidas à apreciação do Órgão Colegiado antes do prosseguimento da ação, sob pena de ocasionar tumulto processual. Não é possível o prosseguimento da ação nos moldes delimitados, seja por uma ou outra decisão, sob pena de ocasionar prejuízo ao erário. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao Recurso e suspendo o curso do feito originário. Ao ente público para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. À secretaria para cadastrar a empresa CENTRO DE REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL ESTANCIA RESILIÊNCIA LTDA – ME para, querendo, apresentar manifestação. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator